Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702152-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SALES LIMA AGRAVADO: VIRGILIO RASKA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE DE SALES LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de adjudicação compulsória no 0021751-15.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de VIRGILIO RASKA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, determinou à expedição de carta precatória nos endereços contidos na certidão de ID 49214057, em caráter itinerante, com prazo de 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento, com os custos às expensas do autor. Em breve síntese, aduz que ajuizou ação de adjudicação compulsória em 22.07.2016, por ter adquirido imóvel por meio de cessão de direitos e, embora tenha quitado o contrato, como o agravado encerrou suas atividades de forma irregular, a incorporadora não lhe outorgou a escritura pública definitiva. Afirma que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localizar o agravado, tais como Bacenjud, Serasajud, Siel, TER e Receita Federal, motivo pelo qual foi deferida a citação por edital. Diz que foi nomeado curador de ausentes para o réu, que contestou por negativa e que, apesar de a causa estar madura para julgamento, fora determinada a realização de novas diligências para a localização do réu, também infrutíferas. Afirma que requereu novamente o julgamento antecipado de mérito, no entanto, como foi determinada a expedição de carta precatória para citação do réu, às suas expensas, ele se insurge no presente recurso. Sustenta que não há que se falar em nulidade da citação por edital pois frustradas todas as tentativas de localização do réu antes da determinação do procedimento citatório ficto. Demais disso, para que fosse reconhecida a nulidade, seria necessária a comprovação do prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso, em que o direito de defesa do réu foi realizado pela Curadoria de Ausentes e o objeto da ação não exige dilação probatória. Acrescenta que, nos termos do artigo 471 do CPC, opera-se a preclusão pro iudicato sobre as matérias examinadas e efetivamente decididas em Juízo. Além disso, foram realizadas diversas diligências infrutíferas, não podendo ser renovada a citação em prejuízo do réu, que espera quase quatro anos para julgamento simples de mérito. Sustenta que apesar de o entendimento predominante ser de que é cabível a citação por edital somente após o esgotamento das diligências envidadas no sentido de localizar o réu, possível concluir que a hipótese em exame permite a aplicação da providência, uma vez que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido (artigo 231, II, do CPC). Entende que a renovação da diligência de citação do réu por carta precatória viola o princípio da razoabilidade e o da duração razoável do processo, além de impor ônus a mais para o autor Pretende “seja dado efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que a decisão seja cassada e, que, por conseguinte, seja determinado o julgamento imediato do feito, reconhecendo a citação válida por edital”. No mérito, o provimento do recurso para reformar a v. decisão nos termos da liminar. É relato do necessário. DECIDO. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro momento, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações do agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, devem ser realizadas todas as diligências possíveis a fim de se evitar nulidades. Assim, a priori, tendo a Curadoria, em contestação, alegado a nulidade da citação por edital, uma vez que o endereço conhecido não fora diligenciado por oficial de justiça e a certidão emitida pela Vara de origem atestado que os endereços “Rua Jequitibá 1000, Condomínio Malo Chácara Malota/SP e Rua Taquari 1049 Galpões 9 e 10 Mooca/SC” foram devolvidos com a informação de “3 vezes ausente”, mostra-se prudente, por ora, a manutenção da decisão. Por fim, ressalto que, não tendo o agravante não comprovado que estaria sujeito a imediato risco de dano grave, deve ser mantida a decisão que determinou a expedição de carta precatória de citação aos endereços. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator